Tribunal: TJDFT
Processo: 0004350-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA. OUTROS MEIOS DE PROVAS DISPONÍVEIS. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. RECEPTAÇÃO. DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO EM QUE ESTAVAM AS DROGAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A Lei n.o 9.296/1996, que regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5o da Constituição da República, admite a interceptação de comunicação telefônica para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, desde que haja indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, a impossibilidade de a prova ser feita por outros meios disponíveis, bem como o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão (art. 2o da Lei n.o 9.296/1996).

2. Não há que se falar em nulidade da interceptação da comunicação telefônica realizada, uma vez que restaram preenchidos o fumus boni iuris e o periculum in mora, como restou devidamente fundamentada a decisão que a autorizou.

3. O tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, engloba, como tráfico, a conduta de “ter em depósito, transportar, guardar, ainda que gratuitamente” substância entorpecente.

4. Afasta-se a alegação de inexigibilidade de conduta diversa quando ao relatar o nome do verdadeiro proprietário das drogas, receberia o delator a devida proteção policial.

5. A palavra dos policiais, corroborada pelas demais provas constantes dos autos, afigura-se suficiente para a condenação tanto por tráfico e como de associação para o tráfico.

6. “Não comprovada satisfatoriamente a ilicitude da coisa (veículo) encontrada na posse do réu, não subsiste a condenação pelo crime de receptação, o qual exige, ademais, que se tenha ciência da origem ilícita da coisa, o que não se comprovou nos autos”. (Acórdão 1031465, 20160110695074APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no DJE: 19/7/2017. Pág.: 190/208.)

7. Nos termos do enunciado da Súmula n.o 630 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

8. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos.